Tribunal: STF
Processo: Rcl 86564
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de São Paulo, contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento 3010216-95.2025.8.26.0000 (processo principal n. 1003410-07.2025.8.26.0541), por afirmado descumprimento das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante alega o seguinte:



    O processo de origem trata de ação de obrigação de fazer (autos nº 1003410- 07.2025.8.26.0541) com pedido de tutela de urgência em que se objetiva tratamento oncológico não incorporado ao SUS consistente no fornecimento de SACITUZUMABE GOVITECANA 200mg (600mg no D1 e 600mg no D8). 



    O pedido de liminar foi deferido pelo juízo de 1º grau, com a decisão lastreada unicamente em documentação apresentada pela beneficiária da decisão reclamada (relatórios médicos e natjus de casos análogos): 



    [...]



    O Estado de São Paulo interpôs agravo de instrumento (autos nº 3010216-95.2025.8.26.0000), esclarecendo que o custo anual do tratamento requerido excede 210 salários mínimos (item I, 1 do Tema 1234), de modo que a Justiça Estadual é incompetente para processamento do feito e análise da tutela deferida pelo juízo a quo. 



    Destaca-se que a ação de origem (autos 1003410-07.2025.8.26.0541) foi distribuída em 13 de junho de 2025 e a decisão colegiada foi proferida em 08 de outubro de 2025, quando já finalizados por essa C. Corte Constitucional os julgamentos dos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral. 



    Ou seja, o juízo a quo se recusou a cumprir as determinações vinculantes estabelecidas no julgamento dos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, visto que a concessão de medicamentos não incorporados não foi precedida do cumprimento dos requisitos objetivos firmados pela Corte Suprema em tais julgamentos.



    [...]



    Nota-se, portanto, que os julgamentos vinculantes proferidos por essa Corte Suprema estabeleceram uma série de requisitos cumulativos e de observância obrigatória por todos os juízos e Tribunais para a concessão de medicamentos não incorporados no SUS.



    [...]



    Neste sentido, a própria beneficiária da decisão reclamada atribuiu à causa, na origem, o valor de R$ 432.877,3 (quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), valor que também supera 210 salários mínimos, que corresponde a R$ 318.780,00, considerando o valor atual de R$ 1.518,00.



    Assim, de rigor o reconhecimento da incompetência da 2ª Vara de Santa Fé do Sul para conhecimento e processamento do feito, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal no Estado de São Paulo, nos termos do item 1 do Tema 1234 e da Súmula Vinculante nº 60.



    [...]



    Como é possível verificar da r. decisão reclamada, o pleito é fundamentado exclusivamente em relatório médico, tendo sido a liminar deferida sem oitiva prévia do NATJUS, sendo impossível de pronto se falar da adequação e necessidade do tratamento para o caso clínico da impetrante. 



    A simples declaração em relatório médico não é presunção de que estão presentes os requisitos objetivos para a concessão da medicação, ainda que em sede de liminar, tendo sido este o único fundamentado utilizado na decisão ora reclamada:



    [...]



    Desta forma, requer-se a expressa revogação da condenação do Estado de São Paulo em multa de 04 (quatro) salários mínimos por “litigância temerária”, expedindo-se, ainda, recomendação à 12ª Câmara de Direito Público do Estado de São Paulo, para que se abstenha de impor penalidade por litigância de má-fé ou temerária, ao ente estadual, em recursos que pleiteiam a aplicação das teses firmadas nos Temas 6 e 1234 do STF, confirmados pelas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, em ações que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS (doc. 1, p. 1-18).



    Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e ao final requer:



    d) ao final, seja provida a presente reclamação para anular a r. decisão reclamada, determinando a inclusão da União da lide e a remessa dos autos para a Justiça Federal, além de indeferir o pedido liminar pelo descumprimento dos Temas 6 e 1234 do STF; Subsidiariamente, requer-se seja provida a presente reclamação para anular a r. decisão agravada, determinando-se a reapreciação do pedido de liminar nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992). e) a expressa revogação da condenação do Estado de São Paulo em multa de 02 (quatro) salários mínimos por “litigância temerária”, expedindo-se, ainda, recomendação à 12ª Câmara de Direito Público do Estado de São Paulo, para que se abstenha de impor penalidade por litigância de má-fé ou temerária, ao ente estadual, em recursos que pleiteiam a aplicação das teses firmadas nos Temas 6 e 1234 do STF, confirmados pelas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, em ações que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS (doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente em parte, pois a decisão reclamada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    O reclamante aponta que houve violação aos precedentes invocados.



    As Súmulas Vinculantes 60 e 61 têm respectivamente a seguinte redação:  



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.



    A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).



    Em embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal decidiu:



    3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico. (grifei)



    Assim, em regra, devem permanecer na Justiça estadual, os processos ajuizados até 19/9/2024.



    No caso concreto, o processo foi ajuizado na origem em 2025 (doc. 2, p. 33). Assim, em sendo o caso, a rigor, haveria necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal, na hipótese do medicamento ser custeado pela União.



    O acórdão reclamado adotou os seguintes fundamentos:



    A ação foi proposta e despachada na origem em 19 de julho de 2015 e a despeito do órgão jurisdicional primário ter assinalado o prazo de 20 dias, consultados os autos principais, até o momento não ocorreu nenhuma comunicação formal acerca do cumprimento ou da impossibilidade de fazê-lo.



    A parte agravante seguramente não desconhece que as disposições do Tema 1.234 somente se aplicam às causas propostas após 11 de outubro de 2025, portanto a competência, nesse caso, permanece imodificável com a Justiça Estadual.



    [...]



    O valor correspondente à ministração anual atingiria vultosa quantia, muito superior a 210 salários-mínimos, mas a agravante esquece se de exibir orçamento comprovando a alegação, talvez supondo que coubesse aos magistrados de ambos os graus realizar para ela a pesquisa de mercado sobre preços



    Nenhuma menção faz à suposta ausência dos pressupostos gerais de cautelaridade com que pudesse o agravo vir a receber acolheita, nem tece mínima consideração sobre o gravíssimo estado de saúde da enferma favorecida, sob perspectivas sombrias para uma enfermidade que, de ordinário, costuma ser fulminante.



    Não se desconhece, sobremais, que a demora em casos de extremada gravidade, se o medicamento não foi dispensado com agilidade, poder-se levar a óbito, o que não será dificultoso para a família acionar a Fazenda do Estado reclamando vultosas quantias para compensação de danos extrapatrimoniais.



    Pelo “conjunto da obra”, fora de dúvidas o viés manifestamente procrastinatório do agravo.



    Para garantia da efetividade social do da injuntiva judicial, arbitra-se, de ofício e calcado nos preceptivos dos artigos 139, IV, e 536, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, sancionamento pecuniário diário no importe de R$. 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a conjectura de persistência na recalcitrância, interrupção ou intermitência na dispensação do fármaco, ainda que falta em estoque por necessidade de licitação, sem limite máximo de incidência, de conformidade ao disposto no art. 537, parágrafo quarto, in fine: “a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” Tornar-se-á exigível após o quinto dia útil da publicação deste acórdão.



    Após o décimo dia útil, a mesma multa cominatória diária incidirá em igual valor em relação a(o) ocupante do cargo de Diretor(a) Regional de Saúde, que responderá com seu patrimônio pessoal e será intimado pessoalmente, com identificação nominal nos autos, por Oficial de Justiça. Delega-se jurisdição ao Excelentíssimo Magistrado da 2ª Vara da Comarca de Santa Fé do Sul, se o caso, prestando-se a cópia do acórdão como mandado.



    Sanciona-se Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por litigância abusiva, como incursa no art. 80, inciso VII, c.c. art. 81, parágrafo segundo, do Código de Processo, com multa no importe equivalente a quatro salários mínimos, a reverter-se em proveito da autora. Postas tais premissas, por meu voto, não se conhece do recurso de agravo (doc. 3, p. 8-11).



    Portanto, na origem, percebe-se que o acórdão reclamado assentou que não há prova de que o medicamento tivesse custo superior a 210 salários-mínimos anuais. Assim, nos autos, não há informações disponíveis sobre a responsabilidade da União no custeio do medicamento em questão e, portanto, da competência da Justiça Federal.



    Apesar disso, no mérito, sendo o acórdão reclamado proferido em data posterior a 19/9/2024, data da publicação da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, referente ao Tema 1.234 de RG, a autoridade reclamada deixou de analisar o ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, bem como solicitar parecer do NATJUS, como exigido nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, a decisão reclamada descumpriu precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, fixados nos julgamentos dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente).



    No mesmo sentido:



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO AO SUS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.234-RG - RE 1.366.243. INOCORRÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANATES. SÚMULA VINCULANTE 61. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Os parâmetros de confronto invocados são as teses fixadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tema 500-RG, RE 657.718, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ROBERTO BARROSO; e do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da Súmula Vinculante 61, “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que verificadas a presença das condicionantes: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234-RG; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral. 4. Assentado o não preenchimento dos requisitos pela autoridade reclamada, impossível a revisão por meio da Reclamação, tendo em vista que esta CORTE já firmou entendimento no sentido de ser inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório (Rcl 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento (Rcl 75.047 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/3/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 74.960 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/3/2025).



    Também na mesma linha: Rcl 77.779/BA, DJe 1º/4/2025; Rcl 77.244/SP, DJe 25/4/2025; Rcl 79.529/RS, DJe 16/5/2025, todas da minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente em parte a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a observância do que foi definido nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator